Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710662-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ISABEL CRISTINA DE SOUZA GIRAO D E S P A C H O Manifeste-se a Agravante sobre o interesse recursal, tendo em vista a notícia na origem de que a obrigação de fazer foi cumprida tempestivamente. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, quarta-feira, 6 de maio de 2020, às 01h06min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator